Tribunal: CARF
Processo: 10980.004018/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004018/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.051 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
CARLOS SEARA MURADAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. SÚMULA
CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA). Súmula CARF no 122.
Comprovado nos autos que tal averbação ocorreu em data posterior ao fato
gerador do imposto, deve ser mantido o lançamento.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
caracterização de Área de Preservação Permanente. Não sendo apresentada
documentação que embase a alegada de preservação permanente, em especial,
laudo emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, deve ser
mantido o lançamento tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser
produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no
momento oportuno. Assim, o pedido de diligência será indeferido se o fato a
ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado fora do
campo de atuação do julgador ou outros elementos externos que deveriam ser
acostados aos autos pelo interessado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004018/2010-28
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004018/2010-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.050, de 3 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10980.007812/2008-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão de
primeira instância, que julgou procedente em parte a impugnação de Auto de Infração relativo a
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do imóvel e período em
questão, mediante glosa da área de Reserva Legal por falta de averbação e de ADA, resultando
na alteração do VTN e do grau de utilização do imóvel.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. No voto exarado consta os fundamentos da decisão,
sumariados na ementa do acórdão:
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Prova Pericial.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à atividade Rural.
Não são consideradas benfeitorias úteis e necessárias aquelas que não se destinam as
atividades rurais no próprio imóvel. As áreas ocupadas com outras benfeitorias tratam-
se de áreas não utilizadas pela Atividade Rural. Porém, cabe alterar aquelas relacionadas
com as atividades rurais do imóvel efetivamente comprovadas mediante laudo emitido
por profissional habilitado.
Área de Reserva Legal. Tributação. ADA.
Para a exclusão da área de reserva legal, além da averbação na matrícula do imóvel na
data do fato gerador, deve ser reconhecida como de interesse ambiental, mediante
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004018/2010-28

protocolização do Ato Declaratório Ambiental - ADA, perante ao Ibama, no prazo de
seis meses, contado a partir do término do prazo regular fixado para a entrega da
declaração.
No recurso manejado em análise o contribuinte reafirma não haver necessidade de
averbação no registro do imóvel e, tampouco do ADA, para efeito de fruição do beneficio de
exclusão da Área de Reserva Legal, bastando a sua existência, fato este não contestado pela
fiscalização, citando decisões administrativas e judiciais que acredita ratificarem tal
entendimento, bastando a simples declaração, uma vez que não questionada a existência de tal
área, tanto pela fiscalização, quanto pela autoridade julgadora de piso.
No que se refere à área de benfeitoria não considerada, também reitera as
alegações de se tratar de área emprestada a título de comodato perpétuo à Companhia de
Saneamento do Paraná (SANEPAR), de forma que não poderia compor a área tributável do
imóvel e que havia informado tal impossibilidade no campo de benfeitorias por não ter
identificado campo apropriado na DITR, Que, ao ceder tal área, ela deixou de ser passível de
utilização pelo autuado e, por consequência, não sujeita a tributação. Afirma que tal área é
utilizada para o fim de servir de reservatório de água destinado à satisfação da Política Nacional
de Recursos Hídricos, mais precisamente ao abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana.
Entende que: “Desta feita, sendo a União a possuidora e detentora da parte alagada do imóvel,
tendo direitos sobre as águas lá represadas, não há que se falar em tributação pelo ITR do nu-
proprietário das terras submersas.” Acrescenta que, da mesma forma que as áreas alagadas,
também as áreas marginais às águas da União constituem áreas de preservação permanente, pelo
que, estas também devem ser excluídas da área tributável, nos termos do art. 11 do Decreto n°
4.382, de 19 de setembro de 2002 (Regulamento do ITR): Anexa documentação emitida pelo
Instituto Ambiental do Paraná, onde afirma haver a “perfeita delimitação das áreas alagadas e
de suas margens, totalizando uma área total de 121,394ha de área de preservação permanente
no imóvel rural.”
Ao final, é requerida a redução da base de cálculo e alíquota do ITR, por
considerar improcedente a glosa efetuada de área de reserva legal, bem como, por não considerar
as áreas submersas e as marginais a elas, que entende como de áreas de preservação permanente
não passíveis de tributação.
Posteriormente, foi apresentado novo requerimento solicitando a juntada dos
seguintes documentos: requerimento e Cadastro de imóvel com reserva legal e preservação
permanente; memorial descritivo da área de matrícula da Fazenda do Capão e mapa com a
delimitação das áreas do imóvel; termo de Compromisso de Proteção de reserva legal firmado
entre o Sr. Carlos Seara Muradas e Instituto Ambiental do Paraná - IAP; e matrícula atualizada
do Imóvel.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 10/02/2011, conforme Aviso de Recebimento de fl. 165. Tendo sido o
recurso ora objeto de análise protocolizado em 14/03/2011, conforme
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004018/2010-28

carimbo aposto pelo Centro de Atendimento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba/PR, na própria peça recursal (fl. 168),
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais pressupostos de
validade, devendo ser conhecido.
ÁREA DE RESERVA LEGAL
Antes de abordar propriamente o tema, cumpre pontuar que, as decisões
administrativas e judicias trazidas ao recurso são desprovidas da natureza
de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho,
sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de
órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária,
tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões
eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em
outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Requer o contribuinte a consideração de 58 hectares a título de área de
reserva legal declarada, independentemente de averbação em matrícula
do registo do imóvel e da apresentação do Ato Declaratório Ambiental.
Cita e reproduz o §7° da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que
entende prever, expressamente, não haver necessidade de comprovação,
por parte do contribuinte, das áreas isentas, ou seja, não há a necessidade
de averbação em matrícula ou emissão de ADA para fins tributários. Ao
contrário, ainda segundo sua interpretação, a norma, expressamente,
dispensa a comprovação, por parte do contribuinte, das áreas de reserva
legal para fins de sua exclusão da área tributável, bastando a simples
declaração. Cita algumas decisões do extinto Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda e deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), assim como, decisões judiciais, que considera
respaldarem a tese por ele defendida.
Ainda quanto à área de reserva legal, afirma que “não há na legislação
em vigor à época dos fatos qualquer exigência formal à comprovação da
existência de reserva legal para fins de ITR, bastando a simples
declaração do contribuinte”; e que “os §§ 4° e 8°, art. 16, da Lei n°
4.771/65 (Código Florestal) são aplicáveis somente para fins ambientais,
não se confundindo com a inexigibilidade prevista no § 7° do art. 10, da
Lei n° 9.393/96.” Assim, por força do § 7°, art. 10 da Lei n° 9.393/96,
caso a autoridade fiscal não concorde com a existência da reserva legal
declarada, deveria ter apresentado prova capaz de demonstrar eventual
irregularidade na declaração prestada pelo Recorrente, e, somente então,
ter lavrado o auto de infração. De outro modo, inexistindo prova do fisco
de inexistência de reserva legal, a declaração do contribuinte é, por
expressa atribuição legal, válida e suficiente à constituição, sendo
desnecessária a sua averbação na matrícula do imóvel ou a emissão de
ADA.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004018/2010-28

Em requerimento, apresentado em prazo distante do recurso, é solicitada
a juntada de “Requerimento e Cadastro de Imóvel com Reserva Legal e
Preservação Permanente” (formulário protocolizado junto ao Instituto
Ambiental do Paraná em 14/02/2011); memorial descritivo da área de
matrícula da Fazenda do Capão (datado de 11/02/2011); mapa com a
delimitação das áreas do imóvel (datado de 11/02/2011); termo de
Compromisso de Proteção de reserva legal firmado com o (IAP), datado
de 25/03/2011 e matrícula atualizada do imóvel Fazenda do Capão.
Apesar de apresentados a posteriori, recebo tais documentos posto que
diretamente relacionados com os fatos apontados na decisão de piso e
considerando que não existentes na data de apresentação do recurso, o
que remete à aplicação dos disposto na alínea “b”, do § 4o, do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Conforme salientado no julgamento de piso, na instância administrativa
prevalece o entendimento de que a dispensa de comprovação relativa às
áreas de interesse ambiental (preservação permanente/utilização
limitada), conforme redação do parágrafo 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393,
de 1996, diz respeito unicamente à dispensa de comprovação da efetiva
existência de tais áreas no imóvel na data da entrega da declaração. O
que não dispensa o contribuinte de, uma vez sob procedimento
administrativo de fiscalização, comprovar com documentos hábeis o
cumprimento de exigências legais previstas na legislação ambiental e
tributária, para justificar a exclusão das áreas ambientais por ele
declaradas da incidência do ITR.
O tema não é estranho a este Conselho Administrativo, sendo pacífico o
entendimento de que a Reserva Legal, para gozar da isenção do ITR
requer, obrigatoriamente, a sua averbação à margem da matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador da obrigação tributária.
Consta dos autos matrícula atualizada do imóvel (fls. 268/270),
documento expedido em 26/05/2011, e juntado ao presente procedimento
posteriormente à apresentação do recurso, onde consta a averbação na
matrícula do imóvel objeto do presente lançamento, de “Termo de
Compromisso e Proteção de Reserva Legal”, termo este lavrado em
25/05/2011, ou seja, averbação esta ocorrida em data muito posterior à de
ocorrência do fato gerador do ITR de 2005.
Logo, como restou comprovada a inexistência de averbação tempestiva
da reserva legal, não há que se falar em dedução da respetiva área da base
de tributação do imposto relativo ao exercício de 2005. Conforme o art.
144 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 26 de
outubro de 1966), o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação (na espécie 1.o de janeiro de cada ano). Demais
disto, a legislação que rege a caracterização da reserva legal, à época dos
fatos, assim como das alterações posteriores, exige, para o seu
reconhecimento, a averbação à margem da matrícula de registro de
imóveis, conforme se depreende do § 2.o do art. 16 da Lei n.o 4.771, de
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004018/2010-28

15 de setembro de 1965, que não possui aplicação somente para efeitos
ambientais, como sustenta o recorrente.
Tal exigência também consta do § 1.o do art. 12 do Decreto n.o 4.382, de
19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR, consolidando a
legislação do referido imposto, nos seguintes termos:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei n.o 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001).
§ 1.o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste
artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Portanto, para a área de reserva legal ser considerada isenta é necessária a
devida averbação na matrícula do imóvel, antes de ocorrido o fato
gerador do ITR, tratando-se de requisito inarredável. Nesse sentido a
Súmula CARF n.o 122, a qual dispensa a apresentação do ADA, para
efeito de reconhecimento de área de Reserva Legal para fins de ITR, mas
desde que averbada na matrícula do imóvel em data anterior à da
ocorrência do fato gerador. Confira-se: “A averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).” Correto assim o procedimento adotado pela
autoridade fiscal lançadora.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Requer o atuado a reforma da decisão de piso, para o fim de
reconhecimento da improcedência da autuação no que se refere à glosa
(no cálculo do ITR) das terras cedidas em comodato (áreas alagadas) e
das áreas marginais, por entender serem áreas de posse/domínio da União
e de preservação permanente, sob os seguintes argumentos:
Ao impugnar o lançamento de ITR, o ora Recorrente demonstrou que a área
emprestada a título de comodato perpétuo à SANEPAR (área alagada), e suas
margens, não poderiam compor a área tributável do imóvel, e que havia
informado tal impossibilidade no campo de benfeitorias por não ter identificado
campo apropriado na DITR.
(...)
Conforme se verifica no contrato de comodato (fls. 24-27), a área emprestada é
destinada exclusivamente para a formação de reservatório de água para
abastecimento público, pelo que necessariamente, por conta da construção de
barragem, a área cedida em comodato está alagada.
O Recorrente cedeu a referida área gratuitamente, em ato de cooperação com
empresa estatal de saneamento, para a consecução do interesse público, qual seja,
o de gerenciar recursos hídricos em prol da sociedade, conforme preceitua o art.
21, XIX, da CF/88 e o art. 2° da Lei n° 9.433/97.
Com relação às áreas alagadas, a Constituição Federal, em seu art. 20, prevê que
são bens da União os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terrenos de
seu domínio, bem como os terrenos marginais. Confira-se:
(...)
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004018/2010-28

A comodatária SANEPAR, que é uma empresa estatal de economia mista, foi
criada em 1963 para cuidar das ações de saneamento básico em todo o Estado do
Paraná, tendo a ela sido outorgada a concessão do direito de administrar recursos
hídricos para o fim de abastecimento da população.
(...)
Desta forma, constata-se que, apesar de o Recorrente ser proprietário das terras
alagadas, o fato é que tal propriedade é limitada, pois a ele foram retirados
diversos dos direitos a ela atinentes, em decorrência do alagamento da área e da
concessão de seu uso à SANEPAR.
Ou seja, o ora Recorrente não tem a posse da área alagada, que é de fato da
SANEPAR, e, frise-se novamente, é destinada à consecução do interesse público,
regido pela Política Nacional dos Recursos Hídricos e explorado, pela
SANEPAR, mediante concessão governamental.
Considerando o exposto, tem-se que, a par do regime de uso da área pela
SANEPAR por meio de concessão, a União é a verdadeira e efetiva detentora do
domínio de tal área e proprietária das águas nela represadas, até que porventura a
represa venha a secar definitivamente ou deixe de ser de interesse público a sua
utilização, quando então, retornaria a propriedade efetiva e plena ao Recorrente.
Posto isto, cabe analisar o fato gerador do ITR. O caput do art. 1° da Lei n°
9.393/96 prevê que:
(...)
Conforme se verifica, o legislador previu expressamente a sujeição passiva do
tributo àquele que detém a posse ou o domínio do imóvel, além do proprietário,
logicamente, quando este detém estes poderes. Ou seja, deve ser tributado pelo
ITR aquele que efetivamente pode usar e fruir as terras.
Ocorre que, conforme demonstrado, o Recorrente não possuiu estes poderes,
estando, de outro modo, obrigado a respeitar, em caráter perene, o domínio da
União sobre suas terras para o fim de servir de reservatório de água destinado à
satisfação da Política Nacional de Recursos Hídricos, mais precisamente ao
abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana.
Desta feita, sendo a União a possuidora e detentora da parte alagada do imóvel,
tendo direitos sobre as águas lá represadas, não há que se falar em tributação
pelo ITR do nu-proprietário das terras submersas.
(...)
Como se observa, o Recorrente (na decisão supra) detinha a propriedade do
imóvel cujas áreas foram alagadas e que, embora detivesse a propriedade, não
era a detentora do domínio, o qual pertencia à União.
É justamente o caso dos autos. Embora não tenha havido desapropriação em
favor da SANEPAR, está claro que às terras foram a ela cedidas graciosamente
via comodato perene e que o detentor do domínio de tal área (alagada) é a União.
O comodato, neste contexto, tem exclusivamente o efeito de evitar o desembolso
do Poder Público e permitir que no futuro — quando e se não houver interesse
público na utilização de tais águas e no seu represamento — a propriedade plena
retorne ao ora Recorrente.
Ora, com o devido respeito, não pode o Recorrente ser penalizado por ter
cooperado — e estar cooperando — com a realização do interesse público.
A área alagada, bem como as áreas marginais a ela, não podem sequer ser
incluídas na área do imóvel de propriedade do Recorrente para fins de tributação
(linha 1, pg. 3, da DITR), pelo que a área cedida em comodato à SANEPAR,
para a consecução do interesse público de distribuir água á população, não pode
compor a base de cálculo do tributo.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004018/2010-28

(...)
Destaque-se, por oportuno que, também as áreas marginais às águas da União
constituem áreas de preservação permanente, pelo que estas também devem ser
excluídas da área tributável, nos termos do art. 11 do Decreto n° 4.382/02:
(...)
Veja-se, neste sentido, que as referidas áreas marginais não foram contempladas
na área cedida à SANEPAR para a realização do serviço público.
Deve, portanto, ser também considerada na área não sujeita à incidência (ou à
inclusão na base de cálculo) do ITR.
Cabe observar que, ainda que assim não fosse, o que se admite apenas a título de
argumentação, não poderia incidir ITR sobre a área alagada, pelo simples fato de
esta não constituir terra aproveitável.
Conforme exposto, a área cedida em comodato à SANEPAR mediante contrato
de concessão, para a finalidade pública de dessedentar a população está alagada,
não sendo possível a sua utilização para qualquer finalidade agropecuária.
Portanto, não é passível de tributação.
(...)
Assim, deve ser reformada a r. decisão recorrida, para o fim de reconhecer a
improcedência da autuação no que se refere à glosa (no cálculo do ITR) das
terras cedidas em comodato (áreas alagadas) e das áreas marginais, em vista
destas serem áreas de posse/domínio da União e de preservação permanente.
Quanto à alegação da r. decisão recorrida de que não poderiam ser excluídas as
referidas áreas do cálculo do ITR, pois não teriam sido apresentados os
documentos comprobatórios da sua existência e extensão, o ora Recorrente
apresenta documentação oficial emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná (Doc.
01), no qual há a perfeita delimitação das áreas alagadas e de suas margens,
totalizando uma área total de 121,394ha de área de preservação permanente no
imóvel rural.
Alega o recorrente ter apresentado, juntamente com a peça recursal,
“documentação oficial emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná, no
qual há a perfeita delimitação das áreas alagadas e de suas margens,
totalizando uma área total de 121,394ha de área de preservação
permanente.” Entretanto, de fato, o documento apresentado trata-se do
formulário “Requerimento e Cadastro de Imóvel com Reserva Legal e
Preservação Permanente”, formulário este simplesmente protocolizado
junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), conforme atesta o
respectivo “Comprovante de Protocolo” de 14/02/2011. Ou seja, não se
trata de “documentação oficial emitida pelo Instituto Ambiental do
Paraná, no qual há a perfeita delimitação das áreas alagadas e de suas
margens”, e sim, de documento preenchido pelo próprio contribuinte e
protocolizado junto ao IAP, sem qualquer informação de anuência do
referido órgão quanto às informações nele prestadas.
Quanto à área de preservação permanente, o tema foi abordado no
julgamento de piso nos seguintes termos:
Apesar da área de preservação permanente não ter sido objeto de verificação
fiscal, sendo mantida a área declarada pelo contribuinte, nesta fase, ele pretende
seja considerada uma área superior à declarada no DIAT/2005 (áreas existentes
às margens da área alagada), reserva legal, área ocupada com benfeitorias (área
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004018/2010-28

cedida em comodato para a Sanepar), grau de utilização superior ao considerado
no lançamento e redução da alíquota aplicada.
As áreas do imóvel rural afastadas da tributação pelo ITR estão discriminadas no
art. 10, parágrafo 10, inciso II, da Lei n.° 9.393, de 19/12/1996, nos seguintes
termos:
(...)
No procedimento de fiscalização foi solicitado à contribuinte que apresentasse
laudo de engenheiro civil, discriminando as benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural existente no exercício de 2005 e cópia da matrícula.
Como já dito anteriormente, no lançamento do exercício de 2005, somente foram
glosadas as área de reserva legal e a ocupada com benfeitorias, mas o interessado
pretende sejam consideradas as áreas que ficam às margens das áreas alagadas,
como preservação permanente, sem contudo, ter apresentado qualquer
documentação para justificar seu pedido. Salientamos que para alterar a área
pretendida como preservação permanente o interessado teria de apresentar uma
nova distribuição das áreas do imóvel através de um novo laudo emitido por
profissional habilitado para tal, pois o Laudo Técnico, acompanhado da ART,
não indica o total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código
Florestal), com as alterações da Lei n° 7.803/1989, a área se enquadra.
São consideradas de preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e
3° da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de identificação dessas áreas por meio
de laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em que se enquadram,
tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida declaração por
ato do Poder Público, consoante previsão nele contida. Além do que, há
necessidade de o contribuinte protocolizar tempestivamente junto ao Ibama o
Ato Declaratório Ambiental — ADA. A exigência de apresentação do ADA,
além de constar de Instruções Normativas expedidas pela Receita Federal, está
prevista na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-0, § 1 °, com a redação
dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1°.
No caso em questão, não há comprovação de que foi apresentado ADA ao Ibama
no prazo indicado na IN SRF n° 256, de 11/12/2002, e também no Laudo
apresentado às fls. 32 a 38, não foram discriminadas as áreas de preservação
permanente existentes no imóvel.
Assim, não é possível acolher o pedido do contribuinte para afastar a tributação
sobre áreas dessa natureza existente às margens das áreas alagadas, vez que não
foi fornecido sequer a dimensão das áreas do imóvel que se enquadrariam nessa
situação.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o
tema vem sendo objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo
atualmente posição majoritária desta 2a Turma de Julgamento no sentido
de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para comprovação
da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros
elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a
Câmara da 2aSeção de Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de
interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à
impossibilidade de tal exigência para fatos geradores anteriores a
vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código
Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004018/2010-28

setembro de 2019. Segundo o § 1o do art. 19A da referida lei, os
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver
manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre
outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria
constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal
Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando:
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o
item o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer para os
representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp
1.060.886/PR, REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg
no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Noutro giro, tratando da novel legislação, foi elaborada pela PGFN a
Nota SEI no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o itens 7 e
8:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004018/2010-28

de contestação e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que
culminou com a extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN,
resguardada a eficácia dos atos já editados antes da vigência da nova lei.
Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e
não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN,
sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação
ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei
no 10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição
interna do procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança
jurídica na atuação entre RFB e a PGFN.
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da
matéria entre os Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da
PGFN no sentido de impossibilidade de reversão do decidido e dispensa
de contestação ou recurso, abstendo-me de minha posição pessoal que se
apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como necessários o
registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA,
para efeito de exclusão da área de preservação permanente no cálculo do
imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos necessários ao
reconhecimento de tais áreas.
Conforme se constata na DITR/2005 (fls. 8/12), assim como, do
“Demonstrativo de Apuração do ITR”, foram originalmente declarados
pelo contribuinte 26ha a título de Área de Preservação Permanente, área
esta mantida pela autoridade fiscal lançadora. Por outro lado, no
“Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Comodato...” (fl. 127), a área
do imóvel cedida em comodato pelo contribuinte à Companhia de
Saneamento do Paraná é de 22,6 hectares.
A informação relativa à suposta Área de Preservação Permanente
pleiteada pelo recorrente somente se encontra no já referido
“Requerimento e Cadastro de Imóvel com Reserva Legal e Preservação
Permanente”. Documente este, repise-se, preenchido pelo próprio
contribuinte e protocolizado junto ao IAP, sem qualquer informação de
anuência do referido órgão quanto às informações nele prestadas. Há que
destacar o fato de que tal documento somente foi protocolizado junto ao
IAP na data de 14/02/2011, ou seja, em data muito distante da ocorrência
do fato gerador do imposto objeto do presente lançamento.
Registre-se que o laudo apresentado ainda na fase do procedimento de
fiscalização não traz qualquer informação quanto à distribuição das áreas
do imóvel, que eventualmente pudessem se enquadrar nas definições de
áreas não tributáveis de que trata a legislação do ITR.
Presentes, portanto, os mesmos motivos que ocasionaram o não
reconhecimento de tais áreas no julgamento de piso, pois, juntamente
com as alegações da impugnação, assim como, do recurso ora sob
análise, não foi apresentada qualquer documentação que embasasse as
supostas áreas. Em especial, um novo laudo, emitido por profissional
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.051 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004018/2010-28

habilitado para tal, pois o Laudo Técnico não indica o total de áreas do
imóvel que se enquadrariam nessa definição, assim como, não menciona
em que artigo da Lei n.° 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei n° 7.803/1989, especificamente a área se enquadraria.
Finalmente, quanto ao requerimento de diligência, “para o fim de apurar
os fatos apresentados pelo ora recorrente”, deveria o contribuinte, ao
discordar da autuação, apresentar no momento oportuno, qual seja, o da
impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de alteração
dos
valores
lançados,
ou
eventuais
fatos
desconstitutivos.
Diferentemente, limitou-se a alegações genéricas quanto à área alagada e
suas margens, no entanto, sem o carreamento de provas robustas quanto
às suas delimitações e optando por substituir sua incumbência probatória
pela solicitação de providências a cargo da Administração Tributária, por
meio de realização de diligência.
Caberia ao autuado instruir sua defesa, juntamente com os motivos de
fato e de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações,
ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina o
caput e inc. III, do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Assim sendo, em consonância com a decisão de piso, indefiro o pedido
de diligência reiterado no recurso sob análise.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital